Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. DEFERIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PERCENTUAL DOS ALIMENTOS REDUZIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício de gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima. (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020), não se confundindo a situação financeira dos filhos menores com a da sua genitora. Assim, a hipossuficiência econômica da menor, que depende exclusivamente de alimentos dos pais, é presumida, sendo, portanto, necessária a concessão da gratuidade de justiça.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil. Portanto, para a fixação dos alimentos, deve-se considerar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade.
3. Assim, considerando que a obrigação de prestar alimentos é dever de ambos os pais, e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, o valor da pensão alimentícia deve ser reduzido para 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos compulsórios.
4. A base de cálculo dos honorários advocatícios, que pode ser corrigida, de ofício, pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC, que corresponde a 12 parcelas da prestação alimentícia mensal.
5. Apelações conhecidas e providas, em parte. Sentença reformada.